Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar a acusada a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, por infringência ao art. 147 do Código Penal. Aplicada a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pela VEP (se o caso), na forma do artigo 78 do CP.

2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante, sob o argumento de atipicidade da conduta, tendo em vista os ânimos exaltados da acusada e da vítima no momento da ameaça.

3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

4. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovados por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos descritos no Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 35677148 - Pág. 3).

5. Ressalta-se que os depoimentos judiciais da vítima e da testemunha compromissada J.M.A. são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.

6. Conforme as provas dos autos, a acusada, na data de 21/05/2021, por voltas das 9h36, ameaçou a vítima de lhe causar a morte, em situação diversa daquelas descritas na Denúncia do Processo 0712410-21.2021.8.07.0009.

7. A vítima, por temor de a denunciada ocasionar dano à sua integridade física, registrou Termo Circunstanciado de Ocorrência perante o 11o BPM, que se encontra em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 5637, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022).

8. A alegação de que a vítima e a acusada não se encontravam com ânimo calmo no momento do crime não descaracteriza o crime de ameaça. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal injusto e grave, que implique temor para a vítima.

9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo da denunciada de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.

11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta.

12. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas e sem honorários.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.